Tribunal: TJSP
Processo: 9002810-72.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002810-72.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDERSON
DOS REIS VAJDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002810-72.2019.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 46136
Agravo em Execução no 9002810-72.2019.8.26.0050
(Exec. no 979.065 2a V. E. C. F. Crim. Barra Funda)
Agravante: ANDERSON DOS REIS VAJDA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 14/14V,
acrescenta-se que fora indeferido o pedido de progressão de regime na
modalidade aberta, formulado pelo sentenciado Anderson dos Reis Vajda, em
razão da ausência de preenchimento do requisito objetivo.
Anderson agravou, por intermédio de defensora constituída,
à fl. 18, que apresentou as razões de inconformismo, às fls. 19/23, alegando
que do exame dos cálculos elaborados na data de 11 de setembro de 2018,
no verso, no item previsão do benefício, consta que o agravante atingira o
lapso para a obtenção do regime aberto (1/6 da data do semiaberto) no
período de 27 de outubro de 2019, sendo que após essa data lhe foi
concedida nova remição de 43 dias, de modo a reconhecer que o requisito
objetivo fora alcançado. Por fim, ressaltou que Anderson adimplira o requisito
de ordem subjetiva, porque apresenta bom comportamento carcerário, não
possui faltas disciplinares em seu prontuário, exerce trabalho externo e
gozara de 07 saídas temporárias, das quais retornara normalmente. Requer,
assim, o deferimento do regime aberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 129/130; a decisão foi
mantida à fl.134; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls.138/140, opinou por
seu desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002810-72.2019.8.26.0050 -Voto no
3
2- A decisão agravada deve ser desprovida, como
adiante se verá.
Com efeito, fora o agravante condenado pela prática de dois
homicídios qualificados, sendo-lhe imposto o regime prisional fechado,
atualmente no regime semiaberto, fixada sua pena privativa de liberdade no
total de vinte e sete (27) anos, sete (07) meses e dezessete (17) dias de
reclusão, cujo término está previsto, em princípio, para 14 de novembro de
2038.
Tem-se que a decisão denegatória, à época dos fatos, fora
proferida de maneira correta.
Não obstante sejam respeitáveis os argumentos da
combativa defensora constituída, eles não se sustentam, diante dos dados
contidos nos autos, que demonstram, com segurança, que o agravante não
preenchia o requisito objetivo para o deferimento da progressão de
regime à modalidade aberta, porque, de fato, fora beneficiado com a
progressão do regime intermediário na data de 11 de maio de 2016, de
modo a concluir que a partir daquele momento até a data em que
formulara o pedido de progressão para o regime mais brando não teria
cumprido o lapso de 1/6 necessário para a progressão a este regime, já
que tal lapso apenas será alcançado na data de 07 de fevereiro de 2020
(cf. fl. 11). Assim, o indeferimento de seu pedido com base na ausência
de preenchimento do requisito objetivo era medida de rigor.
Nesse ponto, deve ser citado o percuciente parecer da
Procuradoria Geral de Justiça, que bem explicou a questão dos períodos de
remição das penas com os quais o agravante fora beneficiado, sendo que
uma boa parte deles fora usado para a obtenção do regime semiaberto,
restando apenas uma menor parte, a qual, embora computada após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002810-72.2019.8.26.0050 -Voto no
4
obtenção do regime intermediário, não fora suficiente para o alcance do
requisito objetivo defendido pelo agravante para o regime mais brando.
Nestes termos: ”Conforme o cálculo de fls. 11, parte dos
dias remidos já foram utilizados para a progressão ao regime semiaberto.
Assim, o agravante possui, apenas, 97 dias remidos, referentes aos períodos
de 23.03.17 a 08.12.2017 e de 12.03. 2018 a 28.09.2018 (cf. fls. 112 e 113).
Portanto, completará o lapso necessário para pleitear a progressão ao regime
aberto em 07.02.2020.” (cf. fl. 139).
Por outro lado, o Juízo a quo não se manifestou acerca do
requisito de ordem subjetiva, o que impede a sua análise nesse momento,
sob pena de supressão de instância.
Assim, diante das peculiaridades do caso em apreço, a
denegação do regime aberto era medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR.